Tribunal: TJMT
Processo: 1020063-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020063-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RENATA MORAIS BRESCIANI - CPF: 009.599.701-69 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO DE BASE MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO
CONSTANTE DO CONTRATO
–AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “
NÃO PROCURADO
” –
IRRELEVÂNCIA -
MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 -

JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
–

DECISÃO DE BASE

MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço ind
icado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
gravo de Instrumento
devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento
destoa das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso Paradigma em questão é o REsp 1951888/RS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Nele foi fixada a seguinte tese:

Tema 1.132 - “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.
”

No caso dos autos
,
o

Banco Bradesco
S/A
aj
uizou ação de busca e apreensão
com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a
retomada
do veículo dado em garantia fiduciária
d
a Cédula de Crédito Bancári
o
,
firmada
entre as partes.

A fim de comprovar a mora, juntou
n
otificação encaminhada ao endereço do contrato,
a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo
“
não procurado
”.

Deferida a liminar e,
após a apreensão do veículo
a
devedor
a
interpôs recurso de Agravo de Instrumento
,
sob
o
argumento de que
não foi devidamente constituíd
a
em mora.

Esta Colenda Câmera,
ao reconhecer
que
a
devedor
a
não foi constituíd
a
em mora
, deu provimento ao a
gravo

para cassar a decisão de base que havia deferid
o
a busca e apreensão do veículo
e, ainda, aplicou o efeito translativo julgando extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, como supracitado,
em consideração à orientação emanada pela
Corte Superior
– Tema 1.132
,

para comprovação da mora d
a
devedor
a
basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante
o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios
.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para reconhecer a mora d
a
devedor
a
e, assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de A
gravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024